Tribunal: TJDFT
Processo: 0711728-21.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ‘STATUS QUO ANTE’. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS DESCONTADAS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes e como consequência, condenou-a a se abster de realizar descontos no contracheque da parte recorrida referente ao contrato declarado nulo, bem como a pagar a quantia de R$ 85,37 (oitenta e cinco reais, trinta e sete centavos), referente ao valor atualizado dos descontos lançados na folha de pagamento, já realizada a compensação com os valores disponibilizados por meio dos saques com o cartão de crédito. Em suas razões defende a validade do negócio jurídico impugnado nos autos. Afirma ter cumprido o dever de informação, tanto que a parte recorrida tinha plena ciência da modalidade contratada, das taxas que seriam cobradas e da forma como o pagamento deveria ser realizado, inclusive a possibilidade de quitação ou amortização em montante superior ao descontado mensalmente no contracheque. Com esses argumentos, pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21211915). Contrarrazões apresentadas (ID 21211923).

III. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).

IV. A teor do disposto no artigo 6o, incisos III e V, do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (Lei 8.078/90, artigo 52).

V. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 21211242, P. 7-12. O contrato permite a realização de saques por meio do cartão e a parte recorrida, de fato, realizou empréstimos, como demonstram os comprovantes de transferência eletrônica (ID 21211242, P. 18-23).

VI. Todavia, não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão de crédito consignado frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação, estabelecido no artigo 6.o, inciso III da lei consumerista, a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (artigo 1o, III). Ademais, as planilhas e faturas apresentadas pela parte recorrente (ID 21208320, P. 25-60) demonstram que há apenas o desconto de encargos contratuais, de forma que o consumidor se vê indefinidamente atrelado ao contrato, pois não há abatimento do valor principal. Não houve, portanto, o pleno cumprimento do dever de informação, impondo-se a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados, na forma simples e com compensação dos valores disponibilizados à parte recorrida, conforme determinado na sentença.

VII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.